Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701629-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EURIPEDES ALVES DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 admitiu a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa.” Foi determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria afetada. Ante o exposto, verificado que o presente agravo trata da matéria apreciada no IRDR no 17, sobreste-se o feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no referido incidente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator